Tribunal: STF
Processo: ARE 1265245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, quanto às verbas rescisórias devidas por demissão de cargo em comissão, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.